Tribunal: TJES
Processo: 5022578-92.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022578-92.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CORTE CORTINA INTERIORES LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STF E INTERPRETAÇÃO DE NORMA FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Corte Cortina Interiores Ltda, para anular auto de infração fiscal, sob o fundamento de suposta omissão quanto à aplicação do precedente do STF na ADI nº 7276 e à correta interpretação dos artigos 5º e 6º da LC nº 105/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso ao não analisar o precedente do STF na ADI nº 7276; e (ii) apurar se houve omissão quanto à norma da LC nº 105/2001 aplicável ao compartilhamento de dados fiscais entre instituições financeiras e o fisco estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento, conforme o art. 1.022 do CPC.

As alegações do embargante foram objeto de deliberação no acórdão recorrido, que enfrentou, de forma clara e fundamentada, o regime jurídico aplicável ao compartilhamento de dados fiscais e a ausência de notificação prévia ao contribuinte, sendo inviável rediscuti-las nesta via.

A menção aos fundamentos da ADI nº 7276 e à interpretação dos artigos 5º e 6º da LC nº 105/2001 representaria uma nova análise meritória do recurso de apelação, não havendo omissão a ser sanada.

A tentativa de obter modificação do julgado por meio dos embargos evidencia nítido inconformismo com o resultado, sem apontar vícios formais no acórdão.

Ainda que os embargos tenham sido opostos para fins de prequestionamento, a ausência de vício obsta sua admissibilidade, sendo aplicável a regra do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, ainda que sob alegação de omissão.

Questões já enfrentadas de forma clara e fundamentada no acórdão não configuram vício sanável por meio de embargos de declaração.

O prequestionamento não prescinde da demonstração de vício no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua invocação autônoma para rediscutir o mérito.

Aplica-se o art. 1.025 do CPC quando o tribunal superior reconhecer a existência de prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX; LC nº 105/2001, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.295.185/RJ, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJE 19/12/2024;

TJES, EDcl na ApCiv 5002209-14.2022.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos, 4ª Câmara Cível, j. 2025;

TJES, ApCiv 5039961-20.2022.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025;

TJES, ApCiv 0029803-93.2019.8.08.0024, Relª Desª Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022578-92.2023.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
CORTE CORTINA INTERIORES LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por CORTE CORTINA INTERIORES LTDA para anular o auto de infração nº 5.090.492-2, julgando prejudicado o apelo do Ente Estatal.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

O Estado do Espírito Santo, em seu recurso, aponta omissão por suposta ausência de manifestação acerca do precedente firmado pelo STF na ADI nº 7276, bem como sustenta que houve aplicação equivocada do art. 6º da LC n.º 105/2001, já que deveria incidir na hipótese o art. 5º da mesma lei, que autoriza o compartilhamento de dados genéricos de forma análoga ao previsto no Convênio ICMS n.º 134/2016, cuja constitucionalidade foi declarada pelo STF.

A irresignação, contudo, não prospera. Embora este órgão julgador não desconheça os precedentes citados nos embargos, a questão central — qual seja, a definição do regime jurídico aplicável ao compartilhamento de dados fiscais e a consequente necessidade ou não de prévia notificação do contribuinte, a depender do fundamento legal — constitui o próprio mérito do que foi decidido no acórdão.

A discussão sobre qual tese jurídica deveria prevalecer foi o cerne do julgamento da apelação, tendo o Colegiado firmado seu convencimento e o externado de forma clara e fundamentada. A tentativa de reabrir este debate desnatura a finalidade dos embargos declaratórios.

Com efeito, a discussão proposta pelo Estado confunde-se com a própria questão de mérito do recurso, que não pode ser revista ou modificada nesta sede processual. Eventual
error in judicando
deve ser atacado na via própria, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal para tal fim. Inexiste, portanto, qualquer vício a ser sanado.

A analisando hipótese fática idêntica, esta egrégia Câmara assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STF (ADI Nº 7276) E BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da contribuinte para anular auto de infração, sob alegação de omissões referentes, respectivamente, à aplicação do precedente do STF na ADI nº 7276 e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não aplicar o entendimento do STF na ADI nº 7276 sobre o compartilhamento de dados fiscais; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais com base no proveito econômico, em vez do valor da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita de sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A questão relativa ao precedente do STF na ADI nº 7276 foi apreciada no julgamento da apelação, constituindo o próprio mérito decidido, sendo inviável sua reabertura em sede aclaratória. 5. A insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios reflete discordância com o resultado do julgamento, caracterizando matéria meritória e não omissão. 6. Eventual inconformismo com a solução adotada deve ser veiculado em recurso próprio, e não por embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A reapreciação do mérito da causa não é admitida em sede de embargos de declaração, ainda que sob a alegação de omissão. 2. Questões já enfrentadas no acórdão não configuram vício sanável por embargos de declaração. 3. O inconformismo com critérios de fixação de honorários advocatícios deve ser impugnado pela via recursal adequada, e não em embargos de declaração. (TJES, Embargos de Declaração 5002209-14.2022.8.08.0024, Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS, Quarta Câmara Cível).

Resta evidente, pois, o nítido propósito do Estado/Embargante de revolver o mérito da causa, o que, como já dito, escapa à finalidade do recurso manejado. O inconformismo com a justiça da decisão não se confunde com os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Finalmente, ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela, sendo aplicável, ademais, a regra do prequestionamento ficto prevista no artigo 1.025 do mesmo diploma legal.

Assim, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, mostra-se descabida a pretensão de modificação do julgado, revelando-se os Embargos de Declaração como nítida tentativa de rediscussão do mérito da demanda, propósito para o qual não se prestam.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.